Tribunal: TJMT
Processo: 0002300-05.2011.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002300-05.2011.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEBERTON LAZZARETTI - CPF: 720.523.251-15 (VÍTIMA), SEBASTIAO SOARES DE LIMA - CPF: 007.124.801-37 (APELANTE), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MÔNICA HUPPES (VÍTIMA), SEBASTIAO SOARES DE LIMA - CPF: 007.124.801-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO PAULO DE LIMA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2o, INC. II, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – DESCABIMENTO – PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA NA FRAÇÃO MÍNIMA LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 33 DA TCCR/TJMT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o valor unitário do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado, exatamente como ocorreu na hipótese.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ PAULO DE LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ PAULO DE LIMA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n.o 0002300-05.2011.811.0086 – código 51267, que o
condenou
à pena privativa de liberdade
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
170 (cento e setenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2o, inc. II, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 103093011, o apelante pretende unicamente a
readequação da pena de multa
,

argumentando que fora fixada em patamar irrazoável e muito superior à sua atual condição financeira. Por fim,
prequestiona
o art. 1o, III, e o art. 5o, LV e LVII, ambos da CF/88; bem como o art. 156, primeira parte, do CPP, a fim de viabilizar a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 103093014, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 104827496, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte de denúncia que, no dia 18/06/2011, por volta das 02h00min, na Avenida Mutum, n.o 572-N, bairro Centro, na Comarca de Nova Mutum/MT, o apelante
JOÃO PAULO DE LIMA
, juntamente com o adolescente
Edilson Manoel dos Santos,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em 02 aparelhos celulares; a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) em dinheiro, e outros objetos descritos no boletim de ocorrência, pertencentes às vítimas
Cleberton Lazzareti
e
Mônica Huppes
.

Segundo narra a proposição ministerial, os agentes delitivos conduziam um veículo Fiat Pálio pela referida avenida quando avistaram as vítimas e estacionaram o carro. Na sequência, ambos abordaram
Cleberton
e
Mônica
na posse de um facão, anunciaram o assalto e exigiram que os ofendidos entrassem no veículo. Como as vítimas se negaram, o apelante passou a ameaçá-las de morte e a exigir a entrega de todos os pertences que traziam consigo. Após a entrega dos bens, o denunciado e seu comparsa evadiram-se do local na posse da
res furtivae
.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
como incurso nas penas dos crimes tipificados no art. 157, §2o, incs. I e II, do Código Penal c/c art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90, sob os feitos do art. 69, também do Código Penal, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na procedência parcial da pretensão acusatória e na
condenação
do recorrente pelo crime previsto no
art. 157, §2o, inc. II, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

E como dito, alega o recorrente
JOÃO PAULO DE LIMA
que a pena de multa fixada por ocasião da sentença, além de fugir à razoabilidade, extrapola em muito sua atual condição econômica, motivo pelo qual postula a respectiva redução.

O pleito, porém, não merece prosperar!

A exegese concatenada do
art. 49, art. 58 e art. 60, todos do Código Penal
,

permite concluir que
a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
, em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade alcançada
[art. 49,
caput,
c/c art. 58, do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa
,
de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.o, c/c art. 60, do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Volvendo-se ao caso concreto, verte da sentença que a pena-base do ora apelante foi exasperada em 09 (nove) meses de reclusão acima do patamar mínimo, diante da valoração negativa dos
maus antecedentes
, considerando que o condenado possui contra si outra sentença condenatória transitada em julgado (código 51269). Na segunda fase, houve a
incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal
, recrudescendo-se a pena para o total de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Por fim, considerando o
concurso formal entre os dois crimes
, determinou-se a exasperação em 1/6 (um sexto) para apenas um deles, resultando na pena final de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias.

A condenação à pena de multa, por sua vez, atendeu os mesmos patamares, conforme excerto da sentença:

“
Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. Assim,
aplico ao réu para cada um desses crimes 146 (cento e quarenta e seis) dias—multa, que, matematicamente corresponde a proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerando as penas mínima e máxima de multa previstas peio artigo 49 para todo e qualquer crime
, seguindo a formula sugerida por Ricardo Schmidit, (SCHMIDIT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - 10. ed. rev. e atuai. - Salvador: Ed. JusPodivm. 2016. p. 316).

(...)

Como no caso dos autos foram apenas dois, a pena de um dos crimes deve ser aumentada na fração mínima de 1/6 (um sexto), atingindo o total de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20(vinte) dias de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa, para os dois crimes de roubo majorado praticados peio réu em concurso formal
.”
(ID 103093003 – p. 3). Destaquei.

Deste modo, entendo que o
quantum
da pena de multa – a qual varia abstratamente entre 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, guardou proporção com a pena privativa de liberdade, pois também foi estabelecida em patamar acima do mínimo legal, considerando a valoração negativa dos antecedentes criminais, a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal e o aumento correspondente ao concurso de crimes, não havendo irregularidades ou vícios a serem sanados.

Outrossim, verifico que a hipossuficiência financeira do condenado também foi considerada pelo juízo
a quo
por ocasião do édito guerreado, porquanto
o valor unitário de cada dia-multa
foi estipulado na mínima fração

legal
, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, justamente em razão da sua situação econômica.

Indefiro, pois, qualquer correção na pena de multa.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ PAULO DE LIMA
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n.o 0002300-05.2011.811.0086 – código 51267.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021